Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738762-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TAIS RAQUEL PEREIRA DELGADO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado (homologação de acordo). Agravo prejudicado. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator